Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA DE UM DOS TIPOS PENAIS DESCRITOS. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE BEM. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância.

2. Para a imputação no crime de tráfico não se exige que a parte realize efetivamente a comercialização da droga, bastando que pratique uma das condutas típicas do tipo penal, como trazer consigo para fins de tráfico.

3. A conduta social avalia a atuação do réu na sociedade, razão pela qual pode ser considerada como desabonadora a prática delitiva enquanto estiver no cumprimento de pena anterior.

4. A jurisprudência tem adotado o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

5. Comprovado que o bem não era de propriedade do réu, para haver o perdimento do bem é necessário demonstrar, de forma absoluta, que o proprietário tinha conhecimento da utilização do veículo como meio para a prática do tráfico.

6. Apelação conhecida em parte. Recurso parcialmente provido.